Tribunal: TJDFT
Processo: 0750007-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (ART. 104-a DO CDC). SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Os artigos 104-A e 104-B, do CDC estabelecem o rito a ser seguido nas ações que tratam de repactuação de dividas, ante o superendividamento do consumidor, que deve ser seguido, instaurando-se a fase conciliatória que, frustrada, ensejará o prosseguimento para a segunda fase do procedimento, onde instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, procedendo-se a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. In casu, resta constatado que o d. Juízo agravado deixou de aplicar a lei e seu procedimento.

2. Recurso conhecido e provido.